Tribunal: TJDFT
Processo: 0742861-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO ACOLHIDO. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMISSÃO DO INCIDENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORMULAÇÃO NO BOJO DO INCIDENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS DA TITULARIDADE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. NATUREZA DE ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DEPENDENTE DO DESLINDE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. ALCANCE SUBJETIVO. EXTENSÃO. PRESSUPOSTO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Conquanto deflagrado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, até que haja pronunciamento decretando a desconsideração almejada, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens dos sócios da devedora que figura no vértice subjetivo passivo do executivo, pois somente poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal e o alcance da obrigação derivada de título judicial é pautado pela composição subjetiva da ação da qual emergira.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.